Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1019248-96.2018.8.11.0041
APELANTE: CONYE MARIA DA SILVA BRUNO
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante CONYE MARIA DA SILVA BRUNO reitera, nesta instância, o pedido de concessão da justiça gratuita, cuja benesse já foi indeferida quando do julgamento do RAI N. 1011447-58.2018.8.11.0000 por esta magistrada, consoante Id. 39834390, razão pela qual determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora